Tribunal: TJDFT
Processo: 0703483-86.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. COMETIMENTO DE NOVA INFRAÇÃO PENAL DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A prática de novo fato criminoso durante a execução de pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da culpabilidade do agente. A propósito, esse fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou antecedentes, não havendo que se falar em “bis in idem”.

2. Adequada a adoção do regime semiaberto, com fundamento no art. 33, § 2o, alínea "c", e § 3o do Código Penal e na súmula n. 269 do STJ, quando há reincidência.

3. Recurso conhecido e não provido.